Tribunal: TJPA
Processo: 0003789-35.2017.8.14.0005
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10350 - Licenças
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003789-35.2017.8.14.0005

JUIZO RECORRENTE: GERSON DIAS OLIVO

RECORRIDO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA
.
LICENÇA REMUNERADA PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. CURSO FINALIZADO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

I -
In casu
,

nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Gerson Dias Olivo,
professor do município de Altamira,
em face da Secretária de Educação do Município de Altamira e do Secretário de Administração do Município de Altamira, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial e da Fazenda Pública da Comarca de Altamira concedeu a segurança pleiteada, determinando que as autoridades impetradas concedessem licença ao impetrante para participar de um Curso de Pós-Graduação, em nível de Mestrado, com a manutenção da sua remuneração integral;

II – A
Lei Federal nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, preceitua no art. 67, inciso II, que os profissionais de educação possuem o direito ao
aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento remunerado periódico para esse fim;

III -
A situação descrita nos autos se consolidou com o decurso do tempo, visto que o impetrante já concluiu o Curso de Pós-Graduação, que se findou no ano de 2019, motivo pelo qual, deve se aplicar no caso a teoria do fato consumado, com a manutenção da sentença proferida pela autoridade de 1º grau;

IV – À unanimidade, em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
sede de reexame necessário
,
manter inalterada a sentença monocrática
, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
19

a 26
de
setembro
d
e 2022
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial e da Fazenda Pública da Comarca de Altamira nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Gerson Dias Olivo
em face da
Secretária de Educação do

Município de Altamira
e do
Secretário de Administração do

Município de Altamira
, tendo o Juízo Monocrático concedido a segurança pleiteada, em confirmação a liminar anteriormente deferida, com a determinação de que as autoridades impetradas concedessem licença ao impetrante para fins de participação em um Curso de Pós-graduação em nível de Mestrado, com a manutenção da sua remuneração integral.

No mencionado
mandamus
(
Num. 5753934 - Pág. 1/11)
, o patrono da impetrante narrou que o mesmo é um professor da rede municipal de ensino de Altamira e que buscava aperfeiçoamento profissional, motivo pelo qual, se inscreveu e foi aprovado no Curso de Pós-graduação em Educação, nível Mestrado, na Universidade Federal do Pará localizada na cidade de Belém, com vigência entre 20 de março de 2017 a 20 de março de 2019.

Salientou que o impetrante, no dia 27/01/2017, requereu junto à Secretaria Municipal de Educação de Altamira o afastamento de seu cargo durante a vigência do referido Curso de Pós-graduação, entretanto, seu pedido foi rejeitado.

Aduziu, em síntese, que o impetrante faz jus a ter seu pedido de licença para frequentar o Curso de Pós-graduação deferido, tendo em vista o que preceitua a Lei nº 1.533/2005, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério Público do Município de Altamira.

Ao final, requereu a concessão da segurança, sendo permitido que o impetrante se licenciasse do seu cargo para frequentar o Curso de Pós-graduação em Educação, nível Mestrado, na Universidade Federal do Pará localizada na cidade de Belém.

Após a instrução do feito, a autoridade monocrática proferiu a sentença supramencionada, concedendo a segurança em favor do impetrante (
Num. 5753944 - Pág. 2/5)
.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de ID
10310443 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos, exarou parecer no caso dos autos, opinando pela confirmação da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau (
Num. 10412089 - Pág. 1/4)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial e da Fazenda Pública da Comarca de Altamira nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Gerson Dias Olivo,
professor do município de Altamira,
em face da Secretária de Educação do Município de Altamira e do Secretário de Administração do Município de Altamira, tendo o Juízo Monocrático concedido a segurança pleiteada, determinando que as autoridades impetradas concedessem licença ao impetrante para participar de um Curso de Pós-graduação em nível de Mestrado, com a manutenção da sua remuneração integral.

Inicialmente, ressalto que a Lei Municipal nº
1.533/2005, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério Público do Município de Altamira, permite a licença para aprimoramento profissional, conforme se observa nos arts. 41 e 42 da referida Lei, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 41 – O servidor integrante do Magistério Público Municipal terá

direito a licença para aprimoramento profissional, além daquelas previstas no

Estatuto do Servidor Público Municipal.

Art. 42 – A licença para aprimoramento profissional consiste no

afastamento do servidor do Magistério Público Municipal de suas funções para

participar no âmbito nacional ou internacional dos seguintes eventos:

I. Graduação por etapas;

II. Atualização e aperfeiçoamento;

III. Especialização;

IV. Mestrado;

V. Doutorado;”

Por outro lado, no que a concerne a remuneração integral para um profissional da área de educação durante a licença para aperfeiçoamento profissional, saliento que a Lei Federal nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, estabelece em seu art. 67, inciso II, o seguinte:

“Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

(...)

ll - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento remunerado periódico para esse fim;

(...)”

Outrossim,
admite-se a concessão de afastamento a profissional do magistério, inclusive com remuneração integral, tendo por objetivo o seu aperfeiçoamento profissional.

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo, se constata que o impetrante é um Professor Nível II da rede Municipal de Ensino de Altamira e havia sido aprovado em um
Curso de Pós-graduação, em nível de Mestrado, que seria realizado na Universidade Federal do Pará na cidade de Belém.

Por conseguinte, parece-me claro que o impetrante fazia jus a licença para frequentar o referido Curso de Pós-graduação com a manutenção de sua remuneração, tendo em vista o que preceitua a legislação supramencionada.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA REMUNERADA PARA REALIZAR CURSO DE MESTRADO. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO E ESTÁVEL. PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL QUE PREVÊ A LICENÇA PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. SENTENÇA CONFIRMADA.
(2019.02664842-30, 205.896, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-01, Publicado em 2019-07-02)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. CURSO DE MESTRADO. PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPOSIÇÃO ACERCA DA LICENÇA PARA O APROPRIAMENTO PRETENDIDO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O INDEFERIMENTO DA FREQUÊNCIA AO CURSO. CONCESSÃO DA LICENÇA. REMUNERAÇÃO DEVIDA. ARTIGO 67, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 9.394/96. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Preliminar de perda do objeto do mandamus.

1. Embora tenha transcorrido o prazo da licença pleiteada, tendo a apelante concluído o Curso de Mestrado por força da decisão liminar, esta circunstância não tem o condão de, por si só, esvaziar o conteúdo do recurso, em decorrência de eventuais efeitos patrimoniais que possam surgir da sentença, notadamente no que diz respeito à remuneração que recebeu durante o período da licença. Logo, do ponto de vista do interesse processual, não se pode concluir que a demanda perdeu sua utilidade/necessidade, não havendo que se falar em perda de seu objeto.

Mérito.
2. A licença para curso de capacitação profissional tem previsão no Plano Municipal de Educação de Tucuruí, além do que se aplica de forma subsidiária a Lei Federal 8.112/90, sendo premissa da Lei de Diretrizes Básicas da Educação (Lei nº 9.394/96) o direito à formação continuada, prestigiando a valorização dos profissionais da educação. 3. Nada obstante a discricionariedade da Administração em conceder licença, tal requisito deve ser observado à luz da razoabilidade, tendo em vista a natureza fundamental do direito à educação, nele compreendido também o acesso aos cursos de pós-graduação. 4. Recurso conhecido e provido.
À unanimidade.
(3130672, 3130672, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-18, Publicado em 2020-05-30)”

Ademais, como bem ressaltou a autoridade de 1º grau na sentença proferida, a situação descrita nos presentes autos se consolidou com o decurso do tempo, visto que o impetrante já concluiu o Curso de Pós-graduação anteriormente mencionado, que se findou no ano de 2019, motivo pelo qual, deve se aplicar no caso a teoria do fato consumado.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENSINO SUPERIOR. MILITAR REMOVIDO EX OFFICIO. DEPENDENTE. TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR PARA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PÚBLICO. LIMINAR DEFERIDA. CONCLUSÃO DO CURSO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. Acórdão a quo que reconheceu a impossibilidade da transferência de dependente de militar removido ex officio, de instituição particular de ensino superior para instituição de ensino público.
2. Hipótese em que a liminar, concedida em 16/5/2001, permitiu à estudante o prosseguimento dos estudos até o julgamento do recurso da apelação, em 4/4/2006. Ocorre que, nesta data, a impetrante já havia concluído todas as disciplinas da grade curricular do Curso de Nutrição da Universidade do Rio de Janeiro, conforme noticiam os autos, sendo, portanto, aplicável ao caso, a teoria do fato consumado.
3. Não podem os jurisdicionados sofrer com as decisões colocadas à apreciação do Poder Judiciário, face à morosidade dos trâmites processuais. Precedentes. 4. Recurso especial a que se dá provimento, a fim de se conceder a segurança impetrada, em razão da situação fática consolidada. (REsp n. 1.096.431/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/8/2009, DJe de 3/9/2009)”

Diante do exposto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
19
de
setembro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/09/2022